Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720538-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES AGRAVADO: WILLAMY ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 53051902), interposto pelo recorrido/exequente, contra decisão em que deferi a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios dos bens penhorados ou que venham a sê-lo (id 49672754), porque há respeitável entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a correspondência é condição de eficácia ou de aperfeiçoamento da citação com hora certa (CPC 254), impondo avaliar, caso assim se entenda, a regularidade da sua remessa à Prefeitura após expirado o mandato eletivo do agravante, considerando-se que nela foi citado quando ainda no exercício do cargo de Prefeito. Ratifiquei (id 52215687) a decisão após o pedido de reconsideração (id 49870389). Sustenta, em suma, que a citação nos autos principais é válida e regular, pois pode ser feita onde quer que se encontre o réu (CPC 243), sendo realizada no endereço profissional do executado pois não foi encontrado no seu local de domicílio, por três vezes. Requer o indeferimento da liminar concedida no presente agravo de instrumento. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. O agravante tomou conhecimento da decisão em que deferi a liminar (id 49672754) em 08/08/23. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 9 subsequente (quinta-feira) e o final, em 30/08/23 (quarta-feira), considerando o feriado forense de 11/08/23. Não obstante, o agravo interno foi interposto somente no dia 1o/11/23 (id 53051902), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Portanto, o agravo interno é intempestivo. 3. Não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR